Tribunal: TJMT
Processo: 1013792-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013792-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JANE PUGLIESI - CPF: 070.710.468-83 (ADVOGADO), CICERO AMARO DOS SANTOS - CPF: 842.147.324-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento n.

1013792-50.2025.8.11.0000

Agravante: Cicero Amaro dos Santos

Agravado: Município de Lucas do Rio Verde

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSE EXERCIDA SOBRE ÁREA DE PROPRIEDADE PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Manutenção de Posse, onde o agravante sustenta posse mansa e pacífica sobre imóvel público há mais de 21 anos, e alega esbulho possessório pela Prefeitura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela de urgência para manutenção da posse sobre área pública, considerando a natureza da posse exercida e a propriedade do Município, que adquiriu o imóvel por desapropriação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse exercida sobre área pública não gera direito à manutenção possessória, pois a posse de bens públicos é reconhecida como mera detenção. A desapropriação efetiva a perda da posse do agravante. A decisão de primeiro grau está correta ao negar tutela de urgência, pois não há comprovação de posse regular que justifique tal medida, bem como o art. 562, parágrafo único, do CPC, veda a concessão liminar de proteção possessória contra a Fazenda Pública, sem a prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público.

IV. DISPOSITIVO

E

TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A posse sobre imóvel público não gera direito à proteção possessória, configurando mera detenção; a desapropriação interrompe a posse do particular. `vedada a concessão de medida liminar em ação possessória contra o ente público, sem a prévia oitiva da Fazenda Pública."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 562, par. único.

Jurisprudência relevante citada: (TJ-GO - AI: 00907729720208090000, Rel. Des. Orloff

Neves Rocha, j.13/7/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por CICERO AMARO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse n. 1003474-67.2025.8.11.0045, indeferiu o pedido liminar de manutenção de posse com impedimento para o Município promover novas intervenções na área, objeto da lide.

O agravante alega que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel, objeto da lide, há mais de 21 anos, e recebeu notificação administrativa expedida pelo Município Agravado que determinava, no prazo de 48 horas, a desocupação e remoção de todas as edificações do imóvel. A notificação foi seguida de intervenção da Prefeitura com força-tarefa que destruiu parte das edificações e pertences do agravante.

O agravante sustenta que a decisão agravada não observou o conjunto probatório dos autos de origem, que demonstram que a posse exercida é mansa, pacífica e ininterrupta desde antes da transferência da área ao domínio público, que só ocorreu em 2009, razão pela qual possui direito à proteção possessória e à concessão da tutela de urgência para manutenção da posse, diante da iminência de novos atos de desocupação forçada e demolição.

Argumenta ainda que a decisão agravada desconsiderou a robusta prova da posse qualificada pelo animus domini, bem como a ausência de processo administrativo regular, violação do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, e que a desocupação ocorreu sem ordem judicial, configurando esbulho possessório.

Requer o deferimento da gratuidade da justiça, e a antecipação da tutela recursal para determinar a manutenção de sua posse, bem como suspender qualquer ato de demolição, desocupação, turbação ou esbulho; no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela antecipada recursal.

Não foi concedida antecipação da tutela recursal, deferindo-se o benefício da Justiça Gratuita. (Id 286453858).

O Município agravado apresentou contrarrazões no Id 298210383, pugnando pelo desprovimento do recurso, destacando que se trata de área de preservação permanente.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Na origem, trata-se de Ação de Manutenção de Posse c/c Obrigação Cominatória, Perdas e Danos e Danos Morais, em que o agravante alega que exerce posse mansa e pacífica há 21 anos sobre uma área de 05 (cinco) hectares, localizada nos fundos do Loteamento Venturini, atrás do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, no Município de Lucas do Rio Verde/MT, onde edificou sua residência, barracões, cercas, plantou pomar, cria animais, e plantou uma pequena floresta.

Alega que, por dívidas do proprietário original com o fisco Municipal, a área passou a pertencer ao Município e no dia 5/4/2025 recebeu notificação extrajudicial enviada pelo Município Agravado, determinando, no prazo de 48 horas, a desocupação e remoção das edificações.

Contudo, 24 horas depois, a sua área foi invadida por uma força tarefa do Município, com destruição e violência, abatendo os animais e destruindo a residência.

Pleiteou a concessão de tutela de urgência para

manutenção na posse, a suspensão de quaisquer atos de demolição ou de turbação da posse, e a proibição do Município de praticar qualquer ato que possa prejudicar o exercício da posse.

A decisão agravada indeferiu o pedido de urgência, fundamentando que as terras públicas estão excluídas da proteção possessória, diante da precariedade da detenção exercida pelo particular, e por não vislumbrar elementos probatórios da posse/detenção exercida.

Neste recurso, o Agravante alega que recebeu notificação para desocupação de área onde reside há mais de 21 anos e menos de 18h após a notificação o imóvel foi invadido, com violência e destruição das edificações. Após interferência de vizinhos, foi prorrogado o prazo para desocupação por três dias.

Insurge-se contra a decisão que negou o pedido liminar, alegando que o juízo de primeiro grau desconsiderou provas robustas do exercício da posse, que não houve processo administrativo regular para determinar a desocupação, que a área, até 17/6/2009, pertencia ao particular Paulo Vicente Venturini.

Com as razões do recurso, juntou a cadeia dominial da matrícula n. 21.275, onde consta que o Município de Lucas do Rio Verde adquiriu o imóvel através de Desapropriação, em 2009.

Portanto, a aquisição, pelo Município, se deu por desapropriação, o que implica na modalidade de aquisição originária.

Da consulta ao processo de origem, no 1o Grau, verifica-se que o Município agravado, ao contestar, juntou a matrícula n. 39140, de uma área de 313.303,18 m2, aberta em 19/12/2022, objeto da matrícula anterior n. 21.275, como também alegou que a área se caracteriza como área de preservação permanente.

Diante de tal situação, inquestionavelmente se trata de área pública e, portanto, a posse exercida pelo agravante caracteriza-se como mera detenção.

Destaca-se que, em se tratando de área pública, a passagem do tempo não cria direito, nem consolida a ocupação ilícita. A posse em área pública não é reconhecida como válida para fins de aquisição de direitos possessórios, pois a Administração Pública tem um regime jurídico especial, que não pode ser transformado em posse regular de particulares.

Além disso, nas contrarrazões o Município alega que se trata de uma área de preservação permanente, e que o próprio agravante, ao registrar Boletim de ocorrência, declarou que o terreno se localiza “na beira do Rio Verde.”

Destaca-se que a alegação, a ser objeto de instrução probatória, de que exercia posse mansa e pacífica muito antes da desapropriação, não implica na continuidade do exercício da posse após a aquisição originária pelo Município, pois a desapropriação implicou na interrupção da posse, que passou a ser

mera detenção.

Além disso, e se tratando de pedido liminar de proteção possessória contra o Município, deve ser aplicado o art. 562, parágrafo único, do CPC, que dispõe
“Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.”.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LIMINAR DEFERIDA SEM A PRÉVIA OITIVA DO REPRESENTANTE JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO . DECISÃO CASSADA. 1. De acordo com o regramento previsto no parágrafo único do art. 928 do CPC/1973, aperfeiçoado pelo parágrafo único do artigo 562 do CPC/2015, contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais . 2. Não retratando o caso em apreço situação excepcional que justificasse a inobservância desse dispositivo legal, resta caracterizado vício de atividade a impor a cassação da liminar deferida inaudita altera parte contra a Fazenda Pública. Assim, a liminar concedida na ação possessória, sem a prévia audiência do representante judicial da Fazenda Pública é nula, em razão de um error in procedendo. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO .

(TJ-GO - AI: 00907729720208090000, Relator.: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020)

Por tais razões, não se

evidencia a possibilidade de, em caráter liminar, sem oitiva da pessoa jurídica de direito público, conferir proteção possessória ao agravante sobre área pública.

Portanto, mostra-se acertada a decisão agravada.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025